Tribunal: TJSP
Processo: 1019851-02.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta corrente e folha de pagamento para pagamento de prestações de empréstimos. Limitação das parcelas em 30% dos vencimentos líquidos. Admissibilidade. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes jurisprudenciais.
MULTA COMINATÓRIA. Pedido de redução. Não cabimento. Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta corrente e folha de pagamento para pagamento de prestações de empréstimos. Limitação das parcelas em 30% dos vencimentos líquidos. Admissibilidade. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes jurisprudenciais.
MULTA COMINATÓRIA. Pedido de redução. Não cabimento. Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. Repartimento correto. Apelante que ficou vencido no tocante à determinação de limitação dos descontos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019851-02.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado CARLOS JOSE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
2
VOTO No 24.722
APELAÇÃO CÍVEL No 1019851-02.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - FORO DE MOGI DAS CRUZES - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: CARLOS JOSE RIBEIRO
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta corrente e
folha de pagamento para pagamento de prestações de
empréstimos. Limitação das parcelas em 30% dos vencimentos
líquidos. Admissibilidade. Percentual que garante a dignidade e
a subsistência do devedor. Precedentes jurisprudenciais.
MULTA COMINATÓRIA. Pedido de redução. Não cabimento.
Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. Repartimento correto. Apelante
que ficou vencido no tocante à determinação de limitação dos
descontos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Ação revisional de contrato de empréstimo c.c. obrigação de fazer
ajuizada pelo apelado foi, pela r. sentença (fls. 278/290, declarada a fls. 305), de
relatório adotado, julgada parcialmente procedente para condenar o banco-réu a limitar
os descontos relativos aos empréstimos contraídos pelo autor ao percentual de 30% dos
ganhos líquidos mensais, rejeitando o pedido revisional das cláusulas contratuais. A
mesma decisão condenou cada qual das partes a arcar com as custas e despesas
processuais a que deram causa, bem como com os honorários advocatícios à parte
contrária, fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual do autor.
Apela o banco-réu sustentando, preliminarmente: a) indeferimento da
inicial, alegando que o pedido é genérico para limitação dos empréstimos; b) falta de
interesse processual, pois o contrato celebrado pelas partes constitui ato jurídico perfeito,
imune às modificações e vontade unilateral das partes; c) deve ser indeferida a
gratuidade processual, vez que os vencimentos do apelado afastam a presunção de
pobreza; d) revogação da tutela e inaplicabilidade da multa cominatória por eventual
descumprimento ou subsidiariamente, sua redução e limitação. No mérito, afirma que: i)
há dois contratos de crédito consignado e o valor das parcelas não supera 35%, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
3
havendo qualquer ilegalidade; ii) os demais empréstimos foram celebrados para
descontos em conta corrente e não se sujeitam à limitação imposta pela sentença, iii)
houve revogação da Súmula 603 do STJ, que vedava ao banco reter em qualquer
extensão o salário; iv) violação do ato jurídico perfeito ao modificar as cláusulas
contratadas; v) os contratos devem ser mantidos em respeito ao princípio da boa-fé; vi)
os honorários são indevidos, vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Por
fim, prequestiona os artigos mencionados.

Recurso
tempestivo
(fls. 316), preparado
(fls.
363/364)
e respondido (fls. 422).

VOTO

Trata-se de obrigação de fazer que veio fundada em irregularidade
decorrente de débitos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente do autor,
relativos a parcelas de empréstimos por esta contraídos, mas que consomem mais de
30% de seus rendimentos líquidos, além do pedido de limitação dos juros
remuneratórios.
A ação foi julgada parcialmente procedente para acolher o pedido de
limitação dos descontos dos empréstimos contraídos pela apelada.
Rejeita-se, de início, as preliminares, pois não se verifica, no caso, a
alegada carência da ação, por pretenso pedido genérico, nem por suposta falta de
interesse de agir. A causa de pedir foi articulada de maneira lógica e adequada,
justificando o autor a necessidade de obtenção da prestação jurisdicional (revisão das
cláusulas contratuais e de limitação dos descontos das parcelas).
De fato, há clareza no que tange aos pedidos e à causa de pedir,
atendendo a petição inicial os requisitos dos artigos 319 e 322, ambos do Código de
Processo Civil.

Quanto à gratuidade processual concedida ao apelado, o recurso
também não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
4
Os documentos apresentados dão conta de que o autor recebe
proventos, que equivalem ao valor líquido de R$. 4.709,81, mas os extratos de sua conta
corrente demonstram saldo zerado (fls. 48/49), revelando, ademais, que há diversos
lançamentos a débito de outros empréstimos em sua conta, além de parcelamento de
diversas dívidas de cartão de crédito, tudo a corroborar a necessidade do benefício.
Logo, há elementos que permitem concluir que o apelado não
possui, de fato, recursos suficientes para custeio das despesas sem prejuízo de seu
sustento e de sua família sendo, de rigor, pois, a manutenção da concessão do benefício
da gratuidade no caso.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento
De fato, os débitos efetuados na conta do apelado e em seu holerite
superam 30% dos rendimentos líquidos, percentual ao qual devem ficar limitados os
lançamentos para adimplemento das prestações.

Isto em razão do princípio da dignidade humana para garantir o
mínimo de subsistência do autor, como vem decidindo o STJ em situações análogas em
que há desconto em conta corrente, na qual a consumidora recebe seus rendimentos.
Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO
DE DÍVIDA.
POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE
30%. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das
parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30%
dos vencimentos do devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgIntnoAREsp982.694/SP,
Rel.Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/12/2016,DJe02/02/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
5
AGRAVO INTERNO DO BANCO BMG S/A A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. No tocante aos empréstimos consignados, esta Corte pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de
pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui
cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a
obtenção do crédito com condições mais vantajosas, contanto que a
soma mensal das prestações destinadas ao desconto dos
empréstimos realizados não ultrapasse 30% dos vencimentos do
trabalho, em função do princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos.
(...)
3. Agravo Interno do BANCO BMG S/A a que se nega provimento.”
(STJ,AgIntnoAREsp194.810/RS, Rel.Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
14/02/2017,DJe22/02/2017).

Cumpre destacar decisão monocráticas recentemente proferida
pela Corte Superior, para limitação dos descontos efetuados não só em folha de
pagamento, como também em conta corrente, na qual o mutuário recebe seus
proventos:
“É fato incontroverso que a autora contratou empréstimo com o
banco recorrido, bem como autorizou os descontos na sua folha de
pagamento.
Ocorre que em que pese esta autorização, tais descontos não
podem comprometer a subsistência do devedor, tendo em vista o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra
constitucional de proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da
Constituição
Federal),
assim
como
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido
de que os descontos em folha de pagamento em casos análogos
devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
devedor. (...)
Dessa forma, deve o apelante respeitar o limite legal dos descontos.
E, por limite legal, entendam-se os 30%, previstos na Lei Federal
10.820/03, aumentando o número de parcelas até quitação da
dívida.
Assim, como o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula 83/STJ.”
(AREsp 1.667.674, Ministro Marco Buzzi, publ. 9.6.2020”.
No
mesmo
sentido:
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso Sanseverino, Resp 1.660.315
(DJE
20.11.2017);
Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Resp 1.693.188
(DJE
5.2.2018);
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, REsp 1.672.204
(DJE
8.2.2018);
Rel. Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES, AREsp 1.168.961
(DJE
10.8.2018) e Rel.
Ministra
Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
6
Isabel Galotti, REsp 1.819.446 (DJE 12.8.2019).
Da mesma forma, tem decidido esta Corte, inclusive esta Câmara,
conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Sentença
que condenou o banco réu à limitação dos descontos dos
empréstimos da autora a 30% dos seus vencimentos líquidos

Pretensão do banco apelante de reforma. INADMISSIBILIDADE: A
Lei no 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em
folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e por
analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite máximo de trinta
por cento da remuneração disponível, inclusive descontos em
conta corrente. Ademais, a limitação judicial dos descontos impede
a inscrição do nome ou a adoção de outras formas de cobrança do
que exceder aos 30%, devendo o prazo de pagamento ser alongado.
Essas providências só podem ser tomadas se não houver mais a
base de cálculo para os descontos. Falta de interesse processual e
inépcia da inicial não configurados. Valor dos honorários
advocatícios bem fixado pelo Juízo(...)RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”?
(TJSP;
?Apelação
Cível
1007050-48.2017.8.26.0266;
Relator
(a):?Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itanhaém-?2a Vara; Data do Julgamento:
22/10/2019; Data de Registro: 06/11/2019)

“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Empréstimos consignados -
Limitação das deduções a 30% dos rendimentos líquidos da Autora
Desconto, em princípio, legal, desde que observado o limite de 30%
do ganho líquido mensal da Requerente, na salvaguarda de sua
subsistência e de sua família
Cogênciado Art. 6o, da Lei no.
10.820/2003 Observância do postulado da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) Recurso do
Banco
não
provido.AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Empréstimos consignados
Desconto em conta corrente

Possibilidade - Limitação das deduções a 30% dos rendimentos
líquidos do Autor(...).”?
(TJSP;
?Apelação
Cível
1057450-25.2017.8.26.0506;
Relator
(a):?Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto -?10a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/09/2019;
Data
de
Registro:
02/09/2019).(destacamos)

“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DAS
NORMAS PROTETIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
7
APELADO
-
COMPETÊNCIA
DO
FORO
-LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES
SOBRE A FOLHA SALARIAL E SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM
QUE
O
APELADO
RECEBE
SEUS
PROVENTOS

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do Apelado mostram-se excessivos,
visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora o
Apelado tenha anuído com consignação das parcelas em valores
superiores a tal porcentagem, deve ser observada a Lei Federal no
10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% (trinta por
cento) dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado
no STJ e nesta Câmara que permanece íntegro.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO”? (TJSP; ?Apelação Cível
1060017-49.2018.8.26.0100; Relator (a):?Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -?2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019). (destacamos).

“Ação revisional de contrato -desconto de empréstimo sobre conta
corrente e em folha de pagamento- limitação dos descontos -
observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos -adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 -
art. 2o, §2o,I da Lei no 10.820/2003- acréscimo de 5% destinado a
débitos de cartão de crédito - base de cálculo - remuneração
disponível - exclusão das verbas percebidas a título de ajuda de
custo - inviabilidade de impedir a inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito,
caso
verificado
inadimplemento
futuro
-
ônus
da
sucumbência devido pelo réu - ação julgada procedente - recurso do
autor parcialmente provido - recurso do réuimprovido.”?
(TJSP;
?Apelação
Cível
1037704-65.2016.8.26.0100;
Relator
(a):?Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível -?11a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019). (destacamos).

“Ação revisional. Contratos bancários de mútuo.Desconto das
parcelas em conta corrente e em folha de pagamento. Percentual
limitativo. Funcionário público estadual. Ostentando o salário caráter
alimentar, em face do princípio da razoabilidade, o desconto de
prestação de contrato de empréstimo consignado não deve
ultrapassar 30% (trinta por cento), assegurando-se, assim, o
adimplemento do débito e o sustento do devedor, não se aplicando
ao caso o percentual limitativo de 35% (trinta e cinco por cento), uma
vez que a majoração em 5% refere-se a dívidas decorrentes de
contratação de cartão de crédito. Ação parcialmente procedente.
Recurso não provido.”?
(TJSP;
?Apelação
Cível
1002193-63.2016.8.26.0663;
Relator
(a):?ItamarGaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba -?6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de
Registro: 29/08/2019). (destacamos).

“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.Ação visando à limitação dos
descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
8
1.Limite de 30% dos vencimentos como margem consignável
máxima do salário da autora para o fim de lhe garantir
condições
mínimas
de
subsistência
com
dignidade.
Reconhecimento.(...). Recursos não providos, com a majoração da
verba honorária arbitrada.”?
(TJSP;
?Apelação
Cível
1008755-07.2018.8.26.0344;
Relator
(a):?Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília -?3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019). (destacamos).

Assim, a modificação das cláusulas para limitação dos descontos, no
caso, não acarreta afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé, mas se
justifica ante a necessidade de preservação da dignidade do consumidor face ao
desequilíbrio causado por fato superveniente à contratação.

Nota-se, quanto aos débitos efetuados em conta corrente, que a
limitação ora imposta não tem por fundamento a aplicação analógica do regramento
estabelecido para o empréstimo consignado pela legislação aplicável, dada a natureza
diversa das contratações, mas volta-se, primordialmente, a assegurar o mínimo
existencial à apelada, em prestígio, como já dito, ao princípio constitucional da
dignidade humana.
Cabível, portanto, como decidido pelo magistrado, que os descontos
fiquem limitados a 30% dos rendimentos líquidos do apelado.
No tocante à tutela de urgência, a decisão não desafiou recurso,
estando preclusa a decisão que a concedeu a fls. 58/60, confirmada, ademais, pela
sentença ora guerreada.
Em relação à multa cominatória, matéria de ordem pública, que pode
ser apreciada a qualquer momento, com correção, houve seu arbitramento, que nos
termos dos artigos 5361 e 5372 do Código de Processo Civil é admissível para o
cumprimento de obrigação de fazer.
1 Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
2 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019851-02.2017.8.26.0361 -Voto no 24.722 - egf
9
E o valor fixado em R$. 200,00 por dia, limitado a R$. 10.000,00, não
é excessivo, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como assegurado o adimplemento da obrigação, sem promover o enriquecimento
sem causa do autor.
Ademais, para que não incida a multa, basta que o apelante cumpra
a determinação para que não tenha prejuízo.
Por fim, quanto à sucumbência foi bem repartida, com
responsabilização também do banco-apelante, que decaiu do pedido de limitação, de
modo que não há se falar em alteração de sua condenação, impondo-se, inclusive, a
majoração da verba honorária para R$. 1.500,00, com fundamento no artigo 85, § 11, do
CPC, diante do não provimento do apelo.

Tocante ao prequestionamento, não é necessário que o julgador se
pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelo apelante
para que ele acesse os Tribunais Superiores.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator